Tribunal: STF
Processo: RE 1373680
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM OS ÍNDICES PREVISTOS NAS ADIs Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF, NO PERÍODO ENTRE A VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.960, DE 2009, E O TERMO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS (25/03/2015). ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A PRETENSÃO RECURSAL.



    1. A pretensão está voltada à adoção do entendimento do STF quanto à aplicação dos consectários legais no período entre 30/06/2009 até 25/03/2015, em matéria de precatórios. 



    2. As ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF foram observadas no acórdão recorrido, que expressamente previu a aplicação dos índices da caderneta de poupança tal qual elaborado pelo STF, inclusive, quanto à modulação de efeitos. 



    3. No acórdão houve a aplicação de índices distintos no período anterior à alteração promovida pela Lei nº 11.960, de 2009, no art. 1º-F, da Lei nº 9.494, de 1997, que não condiz com a aludida decisão paradigmática do STF. 



    4. Não há mesmo que se falar em aplicação do Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral na hipótese, pretensão que, ademais, iria de encontro aos interesses da municipalidade por impor índice mais gravoso de atualização monetária (IPCA-E) para condenações impostas à Fazenda Pública sem a expedição do requisitório.



    5. Manutenção, portanto, da decisão de não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal. 



    6. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.